Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-30.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DE VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de passagem aérea. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade solidária entre a agência intermediadora e a companhia aérea pelos efeitos do rompimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de transporte aéreo. Resolução. A primeira autora, por intermédio da ré (Max Milhas), adquiriu passagens aéreas com destino a Juazeiro do Norte, para a segunda autora, pelo valor de R$ 1.392,06. O voo foi programado para o dia 15/04/2020, com retorno em 20/04/2020. Todavia, após a declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde – OMS –, as autoras solicitaram o cancelamento das passagens, contudo não lhes foi disponibilizado o reembolso, mas apenas a oportunidade de remarcação do voo, o que não foi possível em razão de as condições impostas não se amoldarem ao que desejavam. Requerem, portanto, o reembolso integral do valor das passagens.
4 – Cancelamento do voo. Força maior. Pandemia coronavírus covid-19. A pandemia do coronavírus - covid 19 - afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, seja pela situação de insegurança manifestada pelas autoras, seja pela paralisação do serviço de transporte aéreo no período previsto (abril de 2020). O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o que isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação das passageiras de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu das passageiras ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos.
5 – Reembolso. Parcelamento e prorrogação. O reembolso do valor pago pela passageira é decorrência de força maior. Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: “art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.” Tendo em vista que o lapso temporal previsto na Lei supracitada já foi ultrapassado, é escorreita a sentença que fixou o reembolso imediato.
6 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Naqueles casos, resta claro a qual dos integrantes da cadeia de prestadores de serviço se deva imputar o defeito. No caso em exame, em que a extinção das obrigações decorre de força maior e não se evidencia com clareza a dinâmica do pagamento, reembolso e remarcação, não é possível indicar com firmeza a quem imputar o descumprimento das regras de direito, de modo que se mantém a solidariedade. De outra parte, a Nota Técnica n. 24/2020, da SENACON não obstante se revele como relevante instrumento de promoção da política de defesa do consumidor, não tem força de lei, inábil, pois, para modificar direitos subjetivos e alterar as regras do CDC que tratam da solidariedade pela prestação de serviços em cadeia. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J